Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020361-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), WILMAR RODRIGUES - CPF: 353.700.921-68 (AGRAVANTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), Juizo da 2 vara familia varzea grande (AGRAVADO), LUCIANA AUXILIADORA RODRIGUES - CPF: 551.705.521-49 (AGRAVADO), LAURA MARIA RODRIGUES - CPF: 405.737.371-34 (AGRAVADO), EDMARCIA BALDUINA MOREIRA - CPF: 514.170.731-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILTON EURIPEDES RODRIGUES registrado(a) civilmente como WILTON EURIPEDES RODRIGUES - CPF: 006.757.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), MAURO BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 595.162.241-72 (AGRAVADO), NELZIRIO MODESTO CARDOSO - CPF: 004.184.471-87 (AGRAVADO), EDINA BARCELOS CARDOSO - CPF: 978.369.661-00 (AGRAVADO), ELIZANDRA BARCELOS CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 954.697.701-25 (AGRAVADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. REGIME
DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. NATUREZA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por herdeiro legítimo contra decisão que, em ação de inventário, deferiu tutela de urgência pleiteada pela
ex-companheira
do agravante, determinando a reserva de 50% do quinhão hereditário a que este teria direito, com fundamento na existência de união estável e no regime de comunhão universal de bens adotado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões:

(i) se os bens oriundos de herança estão sujeitos à comunicabilidade no regime de comunhão universal de bens reconhecido em união estável;
e

(
ii
) se a medida cautelar que reserva parte do quinhão hereditário em favor da
ex-companheira
é legítima à luz do ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. O regime de comunhão universal de bens, conforme os
arts
. 1.667 e 1.668 do Código Civil
, estabelece
a comunicabilidade de todos os bens do casal, incluindo bens futuros e herdados, salvo as hipóteses expressamente excluídas por cláusula de incomunicabilidade, o que não se verifica nos autos.

4. A união estável foi devidamente reconhecida por sentença judicial, incluindo a adoção do regime de comunhão universal de bens por escritura pública.

5. A reserva de quinhão determinada na decisão originária possui natureza cautelar, visando resguardar os direitos patrimoniais da
ex-companheira
, enquanto pendente a partilha de bens, sem causar prejuízo aos demais herdeiros ou ao regular prosseguimento do inventário.

6. Não há demonstração de irregularidade ou prejuízo concreto decorrente da decisão recorrida, que observa o princípio da proporcionalidade e visa proteger os direitos da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. No regime de comunhão universal de bens, os bens oriundos de herança, salvo cláusula expressa de incomunicabilidade, integram o patrimônio comum do casal.

2.
A reserva de quinhão hereditário em favor de
ex-companheira
, em razão de união estável reconhecida judicialmente, constitui medida cautelar legítima para resguardar direitos patrimoniais em fase de partilha."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.667 e 1.668; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.721, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 11.10.2017; TJ-MT, AC 10040627620218110025, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Wilmar
Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de inventário nº 1002392-09.2020.8.11.0002, deferiu pedido formulado por
Edmarcia

Balduina
Moreira para reservar 50% do quinhão do agravante, herdeiro legítimo.

Em suas razões, sustenta que
mantinha
com a Sra.
Edmarcia
uma escritura pública de união estável,
dissolvida por decisão judicial,
em 31/10/2022, em autos autônomos,
de forma que naquele feito será realizada a regular partilha de bens do casal, considerando equivocada a decisão do juízo "a quo" ao proceder à reserva de sua parte da legítima.

Defende que a herança pertence ao cônjuge que a recebeu, ou seja, não integra a comunhão, estando os bens recebidos por
sucessão excluídos da união estável
, conforme previsto nos artigos 1.659 e 1.660 do Código Civil de 2002 (CC/02), sendo incorreta a decisão do juízo de primeiro grau.

Com tais argumentos, requer a concessão da gratuidade de justiça e, ainda, solicita a concessão de efeito suspensivo à medida recursal para sobrestar os efeitos da decisão impugnada e, por conseguinte, impedir qualquer reserva de valor do quinhão hereditário do agravante.

Na decisão de Id.
233423650
, foi
concedido ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Ainda, na oportunidade, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela vindicado.

Contrarrazões
de
EDMARCIA BALDUINA MOREIRA

apresentadas no
Id.
238859699
.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id.
234148652
.

Os agravados
LUCIANA AUXILIADORA RODRIGUES, LAURA MARIA RODRIGUES, MAURO BENEDITO DE ALMEIDA, NELZIRIO MODESTO CARDOSO, EDINA BARCELOS CARDOSO, ELIZANDRA BARCELOS CARDOSO DE ALMEIDA
, em que pese intimados, quedaram-se inertes.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto
o

recurso
ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A agravada EDMARCIA
a
arguiu preliminar
de impugnação à justiça gratuita
concedida em favor do agravante, aduzindo que
este

não preenche os requisitos legais para a sua concessão
da benesse
,
uma vez q
ue possui patrimônio suficiente
e ostenta padrão de vida
confortável,
devendo arcar
com os
o preparo recursal
sem prejuízo de sua subsistência
.

Contudo
,
diante d
as razões expendidas, tenho que a manifestação da agravada não
merece acolhimento
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal,
no
artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, sendo que, na ausência dessas provas, o ônus da demonstração recai sobre o impugnante, o que não se verifica no caso em análise.

Na hipótese, ainda que a agravada tenha elaborado uma relação de bens que, supostamente, pertencem ao agravante, é possível observar que tais bens são objeto de litígio, seja em ação de dissolução da união estável com partilha de bens em que ambos figuram, seja na ação de inventário onde o ora agravante ocupa a posição de herdeiro.

Assim, tais alegações não são
suficientes para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, razão
pela qual
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante no âmbito do presente recurso.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, trata-se, na origem, de ação de inventário do Espólio de Wilton Eurípedes Rodrigues, sendo o agravante,
Wilmar

Rodrigues, herdeiro legítimo, na forma do art. 1.829 do Código Civil, com o processo já em sua fase final.

Constata-se dos autos que a agravada,
Edmarcia

Balduina
Moreira, apresentou pedido de tutela de urgência de caráter cautelar, requerendo a reserva de 50% do quinhão destinado ao herdeiro agravante, além da suspensão do levantamento de quaisquer valores em favor deste, sob o argumento de ter vivido em união estável, desde 2004, com
Wilmar
, apresentando escritura pública cujo regime de bens estabelecido foi o de comunhão universal, estando
sub judice
a
partilha
dos bens comum do casal
.

Recebido o pedido, o d. Juízo
a quo
instou a manifestação dos herdeiros e,
posteriormente
, deferiu a medida cautelar pleiteada. É a decisão, no essencial:

“Vistos (...). Verifico que fora reconhecida e dissolvida à união estável do
ex-casal
(
Edmarcia
– terceira interessada e
Wilmar
– herdeiro do espólio) nos autos n.º 1004639-35.2023.8.11.0041, conforme a sentença homologatória juntada no Id. 126736777, bem como o regime adotado por eles sendo o de
comunhão universal de bens
(escritura pública Id. 126736781). Assim, com o fito de resguardar os direitos da terceira interessada, evitando-se uma eventual dilapidação patrimonial, sendo certo que naqueles autos já estão sendo tratadas as questões referentes à partilha de bens, por medida de cautela, DEFIRO o pedido da terceira interessada para RESERVAR o quinhão que lhe cabe, sendo 50% referentes ao quinhão do herdeiro
Wilmar
(Id. 126736769). Ademais, em decisão de Id. 115009475 já
fora
esclarecido que eventuais alvarás de levantamento serão expedidos somente quando da prolação de sentença. (...)”

Contra a decisão supra, insurge-se o herdeiro
Wilmar
Rodrigues, defendendo que os bens oriundos do espólio não fazem parte do regime de bens da união estável anteriormente mantida com a agravada
Edmarcia

Balduina
Moreira, sendo imperiosa a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Ressai do feito de origem que WILMAR RODRIGUES e EDMARCIA
BALDUINA MOREIRA
viveram em união estável
no período de 04/01/2004 a
31/10/2022, conforme reconhecida por
s
entença proferida
, em 27/07/2023,
nos autos
nº
1004639-35.2023.8.11.0041
, trecho abaixo
(Id.
126736777
–
PJe
de primeiro grau)
:

“[...] ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 356, II c/c art. 487, III, b, ambos do Código de
Processo Civil,
HOMOLOGO
, por sentença parcial de mérito, os termos do acordo entabulado entre as partes em audiência (ID.

119568799), para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte,
RECONHECER a união estável

entre
EDMARCIA BALDUINA MOREIRA
e
WILMAR RODRIGUES
,
com
início em 04/01/200
4 e a DECLARAR

DISSOLVIDA
em 31/10/2022
e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em

relação ao pedido supramencionado,
prosseguindo a ação no que atine ao pleito de alimentos em favor da autora e
partilha.
[...]”

Além de ser incontroversa a união estável mantida pelo casal, a agravada apresentou, na origem, uma escritura pública de união estável
entre eles
firmada, na qual foi declarado o regime de Comunhão Universal de Bens
estabelecido
(Id. 126736781).

Nessa intelecção, sabe-se que o regime universal de bens, a teor do art. 1.667 do Código Civil,
“importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.”
.

Por sua vez, o art. 1.668
do mesmo diploma
traz as exceções à comunicabilidade do regime de comunhão universal. Vejamos:

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:

I -
os
bens doados ou herdados com a
cláusula de incomunicabilidade
e os sub-rogados em seu lugar;

II -
os
bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

IV -
as
doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

Nesse regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, salvo as exceções legais dispostas no art. 1.668 do CC/02.

Aliás, sobre a temática:

“[...] No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros,
inclusive os adquiridos por herança
, salvo as exceções legais, onde a partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal. A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal, o que não restou evidenciado nos autos.” (TJ-MT - AC:
10040627620218110025, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023) (
g.n
).

Ademais, a exclusão de eventual bem do regime de comunhão só ocorrerá quando
houver expressa
previsão, em casos de herança ou doação, da cláusula de incomunicabilidade. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SOBREPARTILHA EM DIVÓRCIO - TUTELA DE URGÊNCIA – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – DOAÇÃO DOS PAIS AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE – INCLUSÃO NA PARTILHA - ART. 300 DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem expressa cláusula de incomunicabilidade
,
os bens que pertencerem a um dos cônjuges

por
doação,
herança ou legado são comunicáveis
.

Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)
” (
TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10067413220188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/
2018)
(
g.n
).

Na espécie, o agravante sustenta o desacerto da decisão proferida pelo Magistrado Singular, sob o fundamento de que os bens advindos da herança não integram a comunhão, conforme dispõem os artigos 1.659 e 1.660, ambos do Código Civil.

Todavia, o argumento do herdeiro recorrente revela-se equivocado, uma vez que os referidos dispositivos por ele invocados tratam do regime de comunhão parcial de bens, inaplicável à espécie em razão da própria natureza do regime de bens eleito no instrumento de escritura pública firmado pelo agravante e pela agravada.

Partindo de tais premissas, é acertada a decisão do Juízo "a quo" em assegurar à
ex-companheira
o quinhão que eventualmente lhe couber, diante do reconhecimento da união estável e da necessária partilha de bens ainda em curso nos autos nº 1004639-35.2023.8.11.004, assim como da demonstração inequívoca do regime de bens estabelecido entre o casal na Escritura Pública de União Estável.

A propósito, trago julgados deste
Eg
. Sodalício em casos análogos:

“[...] O ponto nodal da controvérsia está limitado à análise do acerto da decisão determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário até sentença definitiva da Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela terceira
interessada. Na hipótese, afigura-se contraproducente o sobrestamento da ação de inventário
para assegurar o quinhão que porventura couber à
ex-companheira
, se a lei autoriza o prosseguimento,
bastando que haja reserva de bens
. (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020281-11.2022.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (
g.n
).

“[...] In
casu
, é incabível a reunião das ações em questão, tendo em vista que não possuem o mesmo objeto, causa de pedir ou relação de
prejudicialidade
que configure a existência de conexão, além da ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente.
Na espécie
, o juízo de origem agiu com a cautela necessária ao determinar
a reserva do quinhão em favor da autora/agravante nos autos do inventário,
restando evidenciada a
ausência
de risco de prejuízo
.” (TJ-MT 10116334220228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022) (
g.n
).

Por fim, destaco que a reserva do quinhão possui natureza acautelatória, visando resguardar eventuais direitos patrimoniais futuros da
ex-companheira
nos autos da ação judicial que trata da partilha de bens, sem, contudo, causar prejuízos ao andamento da ação de inventário ou aos demais herdeiros necessários, inexistindo, portanto, risco
iminente ao processo de inventário.

Ante o exposto
,
ratifico a liminar vindicada e
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
interposto por
WILMAR RODRIGUES
,
mantendo

in
totum
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024